Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-31.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002302-31.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o cessionário TRANSPORTADORA WADEL LTDA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça em que consistem e se ainda estão vigentes as decisões judiciais proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível do Fórum Regional III de Jabaquara/SP (processo 100850-3/07) e pelo Juízo da 19a Vara Federal (processo 20285-73.1996.4.01.3400), indicadas na certidão da Junta Comercial ID 18087386. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios